Tribunal: TJMMG
Processo: 1000042-81.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000042-81.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/06/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO - OCORRÊNCIA - SÚMULA N. 5 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Elacir Flávio Mendes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por maioria de 4 a votos a 1, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter, in totum, a sentença de primeiro grau de jurisdição. Ficou vencido o Juiz Jadir Silva que deu provimento ao recurso do autor, para afastar a incidência da prescrição de fundo de direito. No prolongamento do julgamento, participaram os juízes Osmar Duarte Marcelino e Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, movida por Elacir Flávio Mendes em face do Estado de Minas Gerais. Extraem-se dos documentos que foi instaurado em desfavor do autor Processo Administrativo- Disciplinar (PAD), constando na Portaria inaugural de n. 112.071/2011 - 12ª RPM, os seguintes termos (ID 165724, pág. 1): I - Foi apurado através da Sindicância Regular de Portaria n. 104.868/2011-17ª Cia PM IndTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 que o n. 115.892-2, Cb PM Elacir Flávio Mendes, lotado na 17ª Cia PM Ind, mantinha uma barraca de comércio ambulante em sociedade com um civil em João Monlevade. II - Os produtos comercializados procediam de descaminho sendo o comércio exercido de forma irregular em via pública, motivo pelo qual foi alvo de fiscalização por agentes da prefeitura Municipal de João Monlevade. III - Numa ação dos agentes de fiscalização, no dia 08/04/2011, foram apreendidos produtos comercializados ilicitamente na barraca pertencente ao militar e seu sócio, tendo o militar intercedido junto ao órgão municipal, pagando uma multa aplicada em decorrência da atividade ilícita e retirado os materiais apreendidos em seu veículo particular, retornando-os para a comercialização; IV - O envolvimento do militar na atividade comercial ilícita ganhou repercussão negativa junto à sociedade de João Monlevade sendo recriminada inclusive em programa de rádio local, o que comprometeu sua honra pessoal e o decoro da classe, amoldando a conduta ao disposto no inciso III do artigo 13 do CEDM em tese incapacitando sua permanência nas fileiras da Policia Militar de Minas Gerais. V- Por tal motivo o militar também se encontra incurso no inciso II do art. 64 do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), devendo responder a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, os termos do art. 63 do CEDM c/c art. 149 do MAPPAD/PM. A Comissão de PAD emitiu parecer, à unanimidade, pela procedência da acusação e aplicação da sanção de demissão do autor das fileiras da Corporação (ID 165749, págs. 18/50 e ID 165722, págs. 01/04). Por sua vez, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), à unanimidade, emitiu parecer propondo o arquivamento do processo, por insuficiência de provas (ID 165722, págs. 11/21).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A autoridade convocante concordou com o parecer exarado pela Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e opinou pela demissão do autor das fileiras da Corporação, BIR n. 34 - 12ª RPM de 30/08/2012, ID 165722 - págs. 24/30). Ao final, o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou procedente a acusação e demitiu o Cb PM Elacir Flávio Mendes, conforme BGPM RES n. 124 de 24/06/2013, ID 165722 - Págs. 32/48. Na peça vestibular, relatou a defesa que a Sindicância Regular de Portaria n. 104.868/17ª Cia PM Ind foi instaurada para apurar a veracidade da denúncia de que o autor mantinha uma barraca de comércio ambulante em sociedade com um civil em João Monlevade/MG. Acrescenta que a sindicância informava, ainda, que os produtos comercializados eram procedentes de descaminho e que o comércio era exercido de forma irregular em via pública, motivo pelo qual foi alvo de fiscalização por agentes municipais de postura e apreensão de toda a mercadoria. Segundo a defesa, espalhou-se pela cidade o boato de que o autor estava envolvido com atividade comercial ilícita, gerando, então, uma repercussão negativa junto à sociedade. Em decorrência de tais fatos, foi instaurado o PAD de Portaria n. 112.071/2011. Em sede preliminar, a defesa requereu a extinção da decisão administrativa que determinou a exclusão do autor, sob os argumentos que os fatos narrados na notificação da reunião de instalação do PAD não possuem fundamentos jurídicos ou legais; que a decisão punitiva não encontra respaldo probatório; não ter sido o autor denunciado pela prática do crime disposto no art. 334 do Código Penal (CP) e, ainda; que testemunhas militares inquiridas no processo administrativo não consideraram o ato em teseTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 praticado pelo autor como atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Alegou que não há que se falar em crime de descaminho, considerando que não houve o lançamento do débito tributário com relação à mercadoria apreendida e, portanto, não há justa causa apta a amparar a instauração do PAD e, muito menos, a exclusão do autor. No mérito, alegou que a intervenção do Poder Judiciário, nos casos que envolvam a demissão do funcionário, deve ser ampla, de modo que poderão ser objeto de análise tanto a regularidade procedimental quanto a motivação do ato decisório. Nesse sentido, alegou que a Administração Militar desrespeitou as garantias constitucionais e “se portou de forma extremamente opressora”. Reiterou que os fatos narrados na portaria do PAD não foram devidamente comprovados nos autos, afirmando não ser crível que um boato tenha afetado gravemente a credibilidade da polícia militar a ponto de comprometer a honra pessoal e o decoro da classe. Segundo a defesa, o civil Rodrigo era portador de graves problemas de saúde, fato que comoveu o autor e motivou-o a tentar ajudá-lo a regularizar sua barraca. Disse, ainda, que, após a tentativa de ajuda, o autor e Bruno não tiveram qualquer tipo de contato, o que demonstra a inexistência de vínculo de atividade empresarial entre eles. Outrossim, alegou que, em momento algum, o autor foi visto realizando venda de mercadorias ou trabalhando de alguma forma na barraca. Quanto à violação do decoro da classe e da honra pessoal, alegou que não há nos autos provas capazes de demonstrar que o autor tenha afetado gravemente a credibilidade da PMMG ou que tenha comprometido a honra pessoal e o decoro da classe. Ademais, alegou que o nosso ordenamento jurídico, consoante prevê o art. 156 do Código de Processo Penal (CPP), estabelece que, o ônus daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 prova cabe a quem acusa, ou seja, a ilicitude dos fatos deveria ter sido comprovada pela Administração Militar, que não o fez. Com tais considerações, requereu, em sede se antecipação de tutela, a reintegração do autor às fileiras da Corporação e, no mérito, a procedência da ação, para que seja decretada a nulidade do ato administrativo-disciplinar e, consequentemente, seja o autor reintegrado às fileiras da PMMG, com os efeitos decorrentes. Pugnou pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos salários não recebidos pelo autor desde a sua exclusão até a data em que for incluído às fileiras da PMMG, acrescidos de juros de mora, correção monetária e demais cominações legais aplicáveis a espécie. Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) e indenização a título de danos morais, no valor a ser fixado pelo juízo. Atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 165779). A inicial foi instruída com os documentos constantes nos IDs 165754 a 165738 e 165757 a 165768. A certidão aposta no ID 165744 registrou a existência das seguintes ações, já encerradas, em nome do autor: n. 0010941-96.2011.9.13.0003, n. 0000100-48.2011.9.13.0001 e n. 0000102- 2.2011.9.13.0003. O MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) determinou a emenda da inicial e, ainda, a juntada das certidões de inteiro teor das ações retromencionadas, referentes ao autor (ID 165742). Cumprindo a determinação judicial, foram os documentos juntados aos autos, consoante se depreende nos IDs 165718 a 165740. O MM. Juiz de Direito recebeu a petição inicial, concedeu os benefícios da assistência judiciáriaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 gratuita, indeferiu a tutela antecipada e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, para apresentar a contestação (ID 165721). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, alegando, preliminarmente, que a pretensão autoral foi abarcada pelo instituto da prescrição de fundo de direito, uma vez que o autor foi excluído da Policia Militar de Minas Gerais em 17/05/2013, conforme publicação inserta no BGPM Res. n. 124 de 24/06/2013, e ingressou com a presente demanda em 10/08/2018, consoante informação do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE), transcorrendo, assim, o lapso temporal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Dessa forma, requereu o reconhecimento da prescrição, com consequente resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). No mérito, alegou que o autor foi devidamente demitido das fileiras da PMMG, quando pertencia à 17ª Cia PM Ind e mantinha uma barraca de comércio ambulante em sociedade com um civil, sendo que os produtos comercializados procediam de descaminho e o comércio era exercido de forma irregular, em via pública, motivo pelo qual foi alvo de fiscalização por agentes da Prefeitura Municipal de João Monlevade/MG. Relatou que, na ação, os agentes municipais apreenderam os produtos comercializados ilicitamente, tendo o autor, posteriormente, intercedido junto ao órgão municipal, pago uma multa em razão da apreensão dos produtos e retirado os materiais, retornando-os para a comercialização. Segundo o Estado de Minas Gerais, os fatos envolvendo o autor ganharam repercussão negativa junto à sociedade de João Monlevade/MG, sendo recriminados, inclusive, em programa de rádio local, comprometendo, assim, a sua honra pessoal e o decoro da classe.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nessa esteira, disse que a conduta do autor amolda-se ao previsto no artigo 13, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e o incapacita de permanecer nas fileiras da Corporação. Quanto às possíveis irregularidade e nulidades, alegou que os argumentos apresentados pela defesa não merecem prosperar, visto que o PAD transcorreu dentro da legalidade e obedecendo as normas vigentes. De acordo com o Estado de Minas Gerais, as provas testemunhais carreadas aos autos comprovam as acusações atribuídas ao autor e atestam que ele possuía uma estreita ligação com o civil Rodrigo; era um dos proprietários da barraca; pagou a multa decorrente da apreensão das mercadorias e, ainda, transportou as mercadorias em seu veículo particular após a liberação das mesmas. Nessa esteira, alegou que o acervo probatório é capaz de comprovar a procedência das acusações atribuídas ao autor e, ainda, confirmar que a instauração do PAD foi acertada e oportuna, não se vislumbrando as causas de justificação previstas no art. 19 do CEDM. Com relação à alegada falta de respaldo probatório e não comprovação do crime de descaminho, afirmou que esse argumento se encontra completamente desprovido de procedência, haja vista que a sindicância regular que respaldou a instauração do PAD comprovou a existência do descaminho, pois as notas fiscais das mercadorias que eram vendidas na barraca não foram apresentadas no ato de apreensão das mercadorias, tampouco quando da liberação do material ao autor. Com relação à ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe, alegou que vários policiais militares tomaram conhecimento dos fatos envolvendo o autor, a exemplo dos mencionadosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 durante as apurações nos procedimentos administrativos. Salientou que os fatos repercutiram também no público externo, já que vários civis foram ouvidos durante o processo administrativo, destacando os fiscais da prefeitura que ficaram sabendo da conduta inadequada do autor e que, inclusive, manifestaram sua reprovação em seus depoimentos. Dessa forma, afirmou que a conduta praticada pelo autor saiu da normalidade e causou repercussão tanto no público interno quanto externo, configurando, portanto, o grave escândalo. Ademais, disse que o PAD que apurou a conduta do autor atingiu o fim a que se destina, qual seja, a avaliação da permanência ou não do militar nas fileiras da corporação. Alegou que o autor teve assegurado, durante todo o processo administrativo, os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não conseguindo elidir a acusação que pesava em seu desfavor. Alegou que o mérito administrativo não pode ser reapreciado pelo Poder Judiciário e concluiu que o ato jurídico encontra-se perfeito, completo e acabado, não carecendo de reparos. Nesses termos, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência (ID 165767). Intimado, o autor não impugnou a contestação (ID 165778). O MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, decidiu o feito, conforme se depreende, in verbis: A prescrição se trata de um instituto concebido a favor da estabilidade e segurança das relações jurídicas, resumindo-se na perda da possibilidade de fazer valer o seu direito em face ao decurso do tempo. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro “A administração Pública, quando é parte em umaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ação judicial, usufrui de determinados privilégios não reconhecidos aos particulares; é uma das peculiaridades que caracterizam o regime jurídico administrativo, desnivelando as partes nas relações jurídicas”. Entre os privilégios da Administração Pública se encontra a prescrição quinquenal, assim disposta no artigo 1º do Decreto 20.910/32: “Art. 1º. As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.” O Decreto 20.910/32 possui força de lei, posto que foi editado em período no qual o Poder Legislativo estava enfeixado nas mãos do Chefe do Executivo. Trata-se de diploma legal de natureza especial, cujo dispositivo acima transcrito foi amplo em estabelecer a prescrição quinquenal de direito ou ação, de qualquer natureza, contra a Fazenda Pública, independentemente da esfera administrativa, a partir do respectivo ato ou fato. Dada a esta especialidade, prevalece o referido Decreto sobre a regra geral do Código Civil. A presente ação foi proposta e distribuída à 1ª AJME em 10/08/2018, ou seja, mais de cinco anos após a aplicação da pena de demissão dos quadros da PMMG ao Autor. Nesses termos, reconheceu a prescrição do direito, com fulcro no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32 e com supedâneo no inciso II do artigo 487 do CPC. Salientou que o autor teve a oportunidade de se manifestar quanto à alegação da prescrição sustentada pelo Estado de Minas Gerais, em sede de contestação, contudo não o fez, operando-se a preclusão, nos extamos termos do artigo 223 do CPC. Condenou o autor ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 causa, ficando ele, por ora, isento, em virtude da justiça gratuita (ID 165775). A defesa interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, que a prescrição apontada não deve prevalecer, pois o Estado de Minas Gerais não trouxe aos autos nenhum documento que a comprovasse. Afirma que o Estado de Minas Gerais arguiu a prescrição, sob o fundamento de que o prazo para propor a presente ação se iniciou em 17/05/2013, data em que o Comandante-Geral da PMMG teria exarado a decisão demissionária. No entanto alega que os documentos constantes nas fls. 49/50 (fls. 563/564 do PAD) demonstram o contrário, ou seja, que o ato de demissão não ocorreu na data informada e, sim, em data bem posterior, pois, no dia 02/08/2013, o apelante ainda não havia sido cientificado, formalmente, da decisão de sua demissão. Disse que os atos formais da demissão foram realizados após o dia 02/08/2013, tendo a presente ação sido distribuída dentro dos cinco anos, não, se consumando, portanto, a alegada prescrição. Alega que o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, o qual, segundo a doutrina, diz que “a prescrição e a decadência só começam a correr quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências”. No mérito, destaca que o apelante foi excluído em virtude do crime de descaminho, por supostamente estar vendendo mercadorias em uma barraca localizada em via pública. Dessa forma, alega que o prazo decadencial de cinco anos deve ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença criminal, já que o fato gerador da exclusão foi o suposto crime. Ao final, pugna pela “total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida, anulando-a e determinar o julgamento dos pedidos formulados na inicial da ação declaratória deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 nulidade de ato administrativo, a fim de julga-la procedente”. Requer, ainda, a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas processuais e sucumbenciais (ID 165773). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação (ID 165774). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De início, passo à análise da preliminar de prescrição de fundo do direito que foi reconhecida pelo juízo a quo. É oportuno registrar que, após o Estado de Minas Gerais, em sua contestação, suscitar a referida questão prejudicial de mérito, o autor/apelante, quedou-se inerte, conforme se observa no ID 16778. Conforme relatado outrora, o apelante teve contra si instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 112.071/2011 - 12ª RPM, sendo-lhe, ao final, imposta a sanção de demissão, conforme decisão publicada no BGPM RES n. 124, de 24/06/2013, conforme se observa à pág. 32 do ID 165722. Consoante o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, nesse sentido, registro que a data daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 publicação da decisão do Comandante-Geral da PMMG (24/06/2013) deverá ser considerada como marco inicial para o prazo prescricional ora examinado, considerando que o autor não trouxe aos autos a comprovação de que foi interposto recurso disciplinar perante o Governador do Estado de Minas Gerais, tampouco a comprovação da data da ativação da sanção ora combatida. Nesse sentido, resta incontroversa a conclusão do MM. Juiz a quo no sentido da incidência da prescrição do fundo de direito no caso em tela, considerando o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre o fato (24/06/2013) e a data da propositura da presente ação (10/08/2018). Conforme preceitua o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, in verbis: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No mesmo sentido, temos o enunciado da Súmula 5 desse TJMMG: “A prescrição do fundo de direito contra a Administração Militar é de cinco anos.”. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...] 6. "O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n.º 20.910/32" (AgRg no Ag 1.152.666/PE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1º/2/10). 7. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 8. Agravo regimental improvido.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 (STJ - AgRg no Ag 1232422/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 02/08/2010) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE TRANSFERIU O MILITAR PARA A INATIVIDADE, CUMULADA COM A PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. O ato que declarou inválido o servidor foi publicado em 20 de agosto de 1998, e a presente ação foi ajuizada apenas em junho de 2005, ou seja, mais de 5 anos da data da publicação do ato administrativo de efeito concreto. Há prescrição do fundo do direito. Inaplicabilidade da Súmula 85/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1338711/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 10/10/2012) Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter, in totum, a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. JUIZ JADIR SILVA, VENCIDO Eméritos Julgadores, sempre com o devido respeito, ouso divergir do eminente Juiz relator, pelas razões seguintes. O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Primeira Auditoria de Justiça Militar reconheceu a incidência da prescrição sobre o fundo de direito do autor, com fulcro no artigo 1 do Decreto n. 20.910/32 e com supedâneo no inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil (CPC). Considerou como marco inicial para a contagem da prescrição a data da decisão proferida pelo ilustre Comandante-Geral da Polícia Militar e oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 termo a quo a data da propositura da presente ação. Com o devido respeito ao entendimento esposado pelo nobre magistrado, entendo que a contagem do prazo prescricional do fundo de direito do autor somente se iniciou na data do ato que gerou prejuízo efetivo ao militar, ou seja, na ativação do ato punitivo de demissão, nos exatos termos do art. 1° do Decreto n. 20.91032. Esses dois marcos mencionados foram devidamente apresentados nos autos. O militar foi cientificado da decisão do excelentíssimo Comandante-Geral no dia 2 de agosto de 2013 (ID 165722, página 48) e a efetivação da demissão somente veio a ser efetivada em 9 de agosto de 2013 (informação retirada do documento de ID 165765, expedido pela DRH consistente na Certidão de Tempo de Contribuição). A presente ação foi distribuída na data de 10 de agosto de 2018, no último dia do prazo legal para a propositura de ação para pleitear quaisquer supostos direitos decorrentes do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 112.071/2011- 12ª RPM, 31 de outubro de 2011, e os atos ali praticados. Por essa razão, dou parcial provimento ao recurso do autor, para afastar a incidência da prescrição de fundo de direito, pelos fundamentos acima expostos. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 18 de junho de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Relato